Tribunal: TJES
Processo: 5000384-38.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-38.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: CELIA RANGEL DE CARVALHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. CRÉDITO TRANSFERIDO A TERCEIRO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. em face de Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica (cartão de crédito consignado), condenou-o à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O Embargante alega omissão quanto ao pedido de compensação de valores supostamente disponibilizados, bem como contradição e obscuridade na manutenção da condenação, visando o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente quanto à possibilidade de compensação de valores e à fundamentação da condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegada omissão inexiste, uma vez que o acórdão parte de premissa fática clara de que o valor do suposto mútuo (R$ 2.300,00) foi transferido para terceiro estranho à lide, não havendo crédito a ser compensado com a autora.

2. O inconformismo do Recorrente com o resultado do julgamento, sob a alegação de contradição e obscuridade, revela nítido intuito de rediscussão de mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.

3. A decisão fundamenta-se expressamente na Súmula 479 do STJ para caracterizar a fraude praticada por terceiro como fortuito interno, ensejando o dever de indenizar.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas ou à mera adequação do julgado à jurisprudência, exigindo a demonstração efetiva dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Inexistindo os vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000384-38.2024.8.08.0065

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB/MG 103.082

RECORRIDO: CÉLIA RANGEL DE CARVALHO

ADVOGADO: RONIVON RANGEL DE CARVALHO - OAB/ES 38.831

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

BANCO BMG S.A.
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(Id. 17343124) que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
mantendo incólume a
SENTENÇA
de (Id. 16756196), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ
no bojo da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DO CONTRATO DE CARTÃO DE RESERVA DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
CÉLIA RANGEL DE CARVALHO
cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica (cartão de crédito consignado), determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, reconhecendo a ocorrência de fraude na contratação, condenando a Recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que o Acórdão afigura-se omisso quanto ao pedido de compensação de valores supostamente disponibilizados à parte autora, bem como, contraditório e obscuro ao manter a condenação por danos morais e a repetição do indébito, sustentando a validade da contratação digital e a ausência de má-fé, visando, ainda, o prequestionamento da matéria.

A propósito, sobressai relevante colacionar o Acórdão objurgado, in litteris:

“
Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO E ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC), determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em favor da parte autora.
A sentença considerou inválido o contrato juntado aos autos, ante ausência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil e ausência de prova de que o valor teria sido creditado em favor da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do cartão consignado; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por dano moral, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura eletrônica do suposto contrato não obedece aos requisitos da ICP-Brasil, conforme validação oficial, não havendo prova de manifestação válida de vontade da apelada.
O comprovante bancário apresentado indica depósito em favor de terceiro, seis anos antes do início dos descontos, afastando a alegação de disponibilização dos valores à parte autora.
Incidência do art. 373, II, do CPC: cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira abrange fraudes inseridas no contexto do fortuito interno.
A repetição em dobro é devida, dada a ausência de boa-fé e a inexistência de prova do repasse do crédito à autora.
O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da natureza alimentar dos valores descontados indevidamente.
A correção monetária do valor fixado a título de dano moral deve observar o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, e os juros moratórios devem incidir pela taxa SELIC, excluída a correção monetária em duplicidade, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Consectários legais ajustados de ofício.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação válida de cartão consignado, quando o instrumento não atende ao padrão ICP-Brasil. 2. São devidos a restituição em dobro e a indenização por dano moral quando comprovados descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que derivados de fraude praticada por terceiro."

(
TJES
- Recurso de Apelação Cível nº 5000384-38.2024.8.08.0065. Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL. Relator(a) Des(a). EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data do Julgamento: 02/12/2025)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que esta Egrégia 1ª Câmara Cível já chegou a um veredicto unânime quanto à questão novamente suscitada nesta oportunidade, inexistindo a omissão apontada pelo Embargante no tocante ao pleito de compensação de valores.

Isso porque, a fundamentação adotada pelo Acórdão partiu de premissa fática clara e insuscetível de reexame nesta via: o valor objeto do suposto mútuo (R$ 2.300,00) foi transferido para conta de terceiro estranho à lide (Sra. Maria Lúcia Alves Coelho), não logrando êxito em comprovar a existência de remessa dos referidos valores à conta bancária de titularidade da Autora/Recorrida.

Ademais, no que pertine às alegações de contradição e obscuridade no que tange à validade da contratação via biometria e à configuração dos danos morais, verifica-se nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento, notadamente considerando que o Acórdão foi expresso ao aplicar a
Súmula nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, reconhecendo que a fraude praticada por terceiro, aliada à falha na validação da assinatura digital e ao desvio do crédito para terceiro, configura
fortuito interno
, ensejando o dever de indenizar e a repetição do indébito.

Registre-se, por oportuno e relevante, que os Embargos de Declaração não se configuram como via processual adequada à discussão da conformidade do entendimento adotado pelo Órgão Julgador com a Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os “
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.